Tribunal: TJMT
Processo: 1015700-21.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015700-21.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVALDO LEITE DE ARAUJO - CPF: 571.720.301-25 (RECORRIDO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 040.503.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVA DO AMARAL - CPF: 975.207.801-04 (VÍTIMA), JANAINA BUENO MARTINS (VÍTIMA), RONI CESAR RODRIGUES DIAS (VÍTIMA), YASMIM VITÓRIA CARVALHO (VÍTIMA), ADILSON RODRIGO DA SILVA (ASSISTENTE), JANAINA BUENO MARTINS - CPF: 020.774.251-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DENÚNCIA – LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NO CRIME DE PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE QUANTO À SUBTRAÇÃO DA RES
ALIENA ET MOBILIS
– ESPECIALIDADE INOCORRENTE – CRIME CONTRA A VIDA –
HOMINIS EXCIDIUM RESIDUE
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Se não ficou provado que o recorrido ceifou a vida da vítima com o objetivo de subtrair-lhe os bens, ou ainda que após matá-lo o despojou de algum pertence, não resta caracterizado o crime de latrocínio. Nesses casos, a desclassificação é medida que se impõe, ficando a cargo do Tribunal do Júri a competência para o julgamento do feito

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1015700-21.2022.8.11.042, que desclassificou a conduta de
Ivaldo Leite de Araújo
do crime de latrocínio descrito na denúncia para o de homicídio, declinando a competência para 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (id. 18366946).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, pugnado pela reforma da decisão que desclassificatória com a condenação do recorrido pela prática dos crimes capitulados no artigo 129, § 1°, incisos I e III c/c artigo 61, incisos I e II, alínea “c”, do Código Penal (Fato 1), artigo 157, § 3°, inciso II c/c artigo 61, incisos I e II, alínea “c”, do Código Penal (Fato 2) e artigo 157, §2°, inciso VII c/c artigo 61, incisos I e II, do Código Penal (Fato 3), sem prejuízo da fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados.

Asseverou o recorrente que
restou demonstrado para além da dúvida razoável que o recorrido subtraiu o bem móvel da vítima Kamila (Roni). A prova da subtração está corroborada pelos depoimentos das vítimas Fernando Silva do Amaral e Janaina Bueno Martins, assim como pelas declarações das testemunhas Larissa Petrazzini dos Santos, Marines Petrazzini e Adilson Rodrigo da Silva. Assim, se o recorrido subtraiu bem móvel da vítima e a matou, sendo tal fato criminoso, no contexto em que foi praticado, capitulado como latrocínio (id. 18366951).

Em contrarrazões o recorrido requereu seja desprovido o recurso ministerial (Id. 183663957), eis que
não ficou comprovado que tinha intenção de ceifar a vida vítima para levar seus pertences, mas que houve discussão e vias de fato com a vítima, antes de pegar o pedaço de madeira que usou como arma, não ficando demonstrando em momento algum que a intenção do recorrido seria despojar pertences da vítima.

Em sede de juízo de retratação, a autoridade judicial manteve intacta a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do autuado à Superior Instância (id. 183663958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo provimento do recurso,
para afastar a desclassificação do crime pelo qual o recorrido foi denunciado e restabelecer a competência do Juízo singular para julgamento do feito (id. 187084680), sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Latrocínio. Desclassificação operada pelo juízo a quo para o crime de homicídio. Insurgência Ministerial. Procedência. Dolo de subtração patrimonial evidenciado. Conduta direcionada ao patrimônio. Inviável a desclassificação do crime de latrocínio para para o de homicídio, quando resta patente nos autos que a conduta praticada com violência foi imbuída de animus rem sibi habendi, inexistido, ainda, a comprovação de que a ação delitiva foi praticada com o intuito de satisfazer alguma pretensão legítima.
Parecer pelo provimento do recurso ministerial
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 1015700-21.2022.8.11.0042 que tramitou pela 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que desclassificou a conduta de
Ivaldo Leite de Araújo
do crime de latrocínio descrito na denúncia para o de homicídio, declinando a competência para 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (id. 18366946).

Em resumo, o Ministério Público objetiva a reforma da r. sentença desclassificatória para que seja o réu Ivaldo Leite de Araújo condenado nos termos da denúncia (id. 183663951).

Narra a exordial acusatória:

“I - DOS FATOS CRIMINOSOS Fato 01 – DA LESÃO CORPORAL GRAVE - VÍTIMA FERNANDO SILVA DO AMARAL

No dia 24 de julho de 2022, durante a madrugada, na Av. Dois, no 10, bairro São José, em Cuiabá/MT, o denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi colhido de surpresa enquanto dormia, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima Fernando Silva do Amaral com diversos golpes de madeira, que acarretaram lesões graves no braço direito da vítima, que a afastou das ocupações habituais por mais de trinta dias e acarretou debilidade permanente do membro.

Fato 02 – DO LATROCÍNIO CONSUMADO – VÍTIMA RONILSON RODRIGUES DIAS

No dia 24 de julho de 2022, durante a madrugada, na Av. Dois, no 10, bairro São José, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi e animus necandi, o denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi colhido de surpresa enquanto dormia, e arrombamento da porta, subtraiu para si um aparelho celular Motorola Moto G, preto, de número (65) 9 9332-4239, mediante violência perpetrada com arma branca, consistente num pedaço de madeira, que resultou na morte da vítima Roni Cesar Rodrigues Dias (Nome Social: Camila), por traumatismo cranioencefálico e traumatismo facial grave, decorrente de ação de instrumento contundente (Necrópsia – ID 102072874 - Pág. 1).

Fato 03 – DO ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA

No dia 24 de julho de 2022, durante a madrugada, na Av. Dois, no 10, bairro São José, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, o denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi colhido de surpresa enquanto dormia, e mediante violência exercida com o emprego de arma branca, consistente numa pedaço de madeira, e arrombamento da porta, subtraiu para si 01 (um) celular, 01 (uma) bolsa e R$ 50,00 (cinquenta reais) da vítima Janaina Bueno Martins.

II – DOS FATOS EM COMUM

Restou apurado que na noite do dia 23 de julho de 2022 e madrugada do dia 24 de julho de 2022, o denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO foi até a boate Playcy, localizada na Av. Dois, no 10, bairro São José, em Cuiabá/MT, e lá contratou os serviços sexuais de algumas acompanhantes. Após pagar pelos serviços contratados, o denunciado jantou no local e foi embora.

Entretanto, hora depois, ainda durante a madrugada do dia 24 de julho de 2022, o denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO arrombou o estabelecimento e foi em direção aos quartos das vítimas.

No primeiro quarto, o denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO arrombou a porta e desferiu diversas golpes com um pedaço de madeira contra a vítima Fernando Silva do Amaral, funcionário da boate, que dormia após o seu dia de trabalho. Os golpes acarretaram diversas lesões corporais de natureza grave na cabeça e braço da vítima.

Em seguida, o denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO foi até o segundo quarto, invadiu-o mediante arrombamento e, com o intuito de praticar subtração patrimonial, passou a desferir diversos golpes de madeira contra a vítima Roni Cesar (Nome Social: Camila), que dormia no local, cujas lesões sofridas foram eficientes para causar a sua morte da vítima por traumatismo cranioencefálico e traumatismo facial grave. O denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO subtraiu dessa vítima o aparelho celular Motorola Moto G, preto, de número (65) 9 9332-4239.

Não fosse suficiente, o denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO se dirigiu ao terceiro quarto, local em que dormiam Janaina Bueno Martins e Yasmin Vitória Carvalho Nascimento, quebrou a porta de vidro, ingressou no quarto e, mediante ameaça exercida com palavras e um pedaço de madeira, ordenou a entrega do celular e do dinheiro, tendo Janaina entregue o celular. Já Yasmin não teve bens subtraídos porque negou possuir celular. Em seguida, o denunciado saiu do quarto, mas instantes depois retornou e tomou para si a bolsa e o dinheiro da vítima Janaina.

Ato contínuo, o denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO foragiu do local, na posse dos bens subtraídos, mas foi preso alguns dias depois na cidade de Diamantino/MT.

O denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO foi interrogado e confessou que desferiu golpes de madeira em Roni Cesar, alegando tê-lo feito em legitima defesa. Por outro lado, negou as agressões na vítima Fernando e a subtração dos bens (ID 102076834 - Pág. 1).

O pedaço de madeira utilizado na execução dos crimes foi apreendido e submetido a perícia, ocasião em que foi constatada a presença de sangue humano do objeto (ID 102077703 - Pág. 12).

Os bens subtraídos não foram recuperados.

O Termo de Exibição de Apreensão (ID 102080248 - Pág. 26) e fotos coloridas juntadas aos autos (ID 102080250 - Pág. 1) comprovam as graves lesões sofridas pela vítima Fernando Silva de Amaral.

O Laudo de Necropsia comprova a morte da vítima Roni Cesar (ID 102072874 - Pág. 1).

As declarações das vítimas Janaina Bueno Martins (ID 102076825 - Pág. 45) e da testemunha Yasmin Vitória Carvalho Nascimento (ID 102077703 - Pág. 69) comprovam a subtração dos bens móveis acima descritos.

O Relatório de Situação Processual Executória extraído do SEEU (no 0000385- 91.2016.8.11.0005) demonstra que o denunciado IVALDO é reincidente, pois possui condenação transitada em julgada em data anterior aos crimes ora denunciados (doc. anexo).

III DOS PEDIDOS

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado IVALDO LEITE DE ARAÚJO como incurso no art. 129, §1o, I e III, c.c art. 61, I e II, “c”, do Código Penal (Fato 01), art. 157, §3o, II, c.c art. 61, I e II, "c", todos do Código Penal (Fato 02), e art. 157, §2o, VII, c.c art. 61, I e II, “c”, do Código Penal (Fato 03), pedindo sua condenação, com a consequente aplicação da pena suficiente e necessária à prevenção e reprovação dos crimes praticados, assim como ao pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, IV, do CPP. (...)”

Pois bem.

A
materialidade
do delito está substancialmente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia, laudo de local de crime, bem como os demais documentos dos autos.

No tocante a
autoria delitiva
peço vênia para transcrever os fundamentos adotados pela autoridade judicial, para se evitar tautologia, os quais utilizou como fundamentação para decidir:

“DO CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO – VÍTIMA RONILSON RODRIGUES DIAS

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia, laudo de local de crime, bem como demais documentos acostados nos autos.

Quanto à autoria delitiva, passamos a fundamentar e ao final decidir se a morte da vítima Ronilson (nome social Camila), em tese, atribuído ao acusado, decorreu da prática de um crime de latrocínio consumado, conforme a denúncia, senão vejamos.

Ao ser inquirido judicialmente, a vítima FERNANDO SILVA DO AMARAL (vítima do crime de lesão corporal), relatou trabalhar na boate onde ocorreu o crime, realizado a limpeza e manutenções em geral.

Disse que no dia do fato, por volta das 4h, estava fazendo comida quando o acusado chegou oportunidade em que ambos passaram a conversar.

Destacou que o acusado, nesse momento, parecia ser uma pessoa boa.

Na ocasião, o declarante deu um prato de comida para o acusado, que foi embora após se alimentar.

Todavia, posteriormente, quando o declarante estava dormindo, o acusado retornou e o golpeou por três vezes, sendo duas na região da cabeça e uma no braço.

Soube também que o acusado nesse mesmo dia ainda agrediu outras pessoas no local.

Não sabe informar se a vítima Camila tinha algum tipo de problema com o réu, tampouco se fez programa com ele.

Por fim, disse não conhecer o acusado até então.

Em juízo, a vítima JANAINA BUENO MARTINS (vítima do crime de roubo) relatou que o acusado chegou à boate por volta das 21h, e ali permaneceu até às 01h, quando fechou o estabelecimento.

Segundo a vítima, o acusado, durante a permanência no local, pagou bebidas para ele e doses para as meninas, além de ter feito vários programas, tendo pagado inclusive a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro para uma das garotas.

Fez saber que por volta das 22h o acusado foi com a vítima Camila para o quarto, onde permaneceu por cerca de 20 minutos, não sabendo dizer o que fizeram no local, e que após sair do cômodo ele voltou para a boate, vindo pagar novamente bebidas para as garotas.

Destacou que durante o tempo em que o acusado ficou na boate ingeriu uma grande quantidade de entorpecentes.

Por volta das 05h, a declarante foi acordada pela amiga Yasmin, contando que alguém estava batendo em Fernando. Inicialmente, imaginou que se tratava da polícia, porém ao olhar pelo vidro da porta percebeu referir-se ao acusado.

Logo após, visualizou o acusado arrombando a porta do quarto de Camila, sendo possível inclusive escutar as agressões praticadas por ele contra ela, o que durou por cerca de dez minutos.

A seguir, o acusado foi até o quarto da declarante, quebrou o vidro e puxou o trinco do lado de dentro, permitindo que ele acessasse o cômodo, e, munido de um pedaço de pau ensanguentado, passou a dizer, “... cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o celular...”.

Em vista disso, a declarante informou ao acusado que na sua bolsa havia dinheiro, tendo este, num primeiro momento, dito a seguinte frase “... vocês achou que seis ia fazer isso e ia ficar assim?...”, subtraindo subsequentemente a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais pertencente à declarante, retornando a posteriori ao quarto da vítima Fernando.

Porém, ao perceber que Fernando não se encontrava mais no local, retornou ao quarto da declarante e pegou o seu aparelho celular e a bolsa com pertences.

Após o acusado deixar o local, a declarante foi até o quarto da vítima Camila, se deparando com ela toda ensanguentada e se certificando de seu óbito.

Na ocasião deram pela falta apenas do aparelho celular de Camila, objeto com o qual a declarante já teria visto a ofendida.

Acrescentou que a bolsa da Camila ficou lá com cem reais.

Fez saber que ao enviar as mensagens para o aparelho celular de Camila, percebeu que as mesmas foram visualizadas por até três dias depois do acontecido.

Por fim, disse que o dinheiro de Camila foi encontrado no bolso da roupa dela, deixada em cima da estante, pois ela dormia desnuda.

Inquirida judicialmente, a testemunha LARISSA PETRAZZINI DOS SANTOS disse que no dia do fato permaneceu na boate até o seu fechamento, que ocorreu por volta das 01h.

Disse que o acusado permaneceu no local até por volta das 01h30, e que no decorrer desse lapso chegou de fazer dois a três programas, inclusive com a Camila, pagando tudo em dinheiro.

Fez saber que cada programa custa em média o valor de cem a cento e cinquenta reais, mas que para uma garota chamada Nati ele pagou R$ 600,00 (seiscentos) reais e para Bianca outros R$ 300,00 (trezentos) reais.

Soube pelas garotas que o acusado e a vítima Camila usaram drogas.

Disse que em determinado momento o acusado tentou pagar uma conta no valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos) reais, com cartão de crédito, mas a operação foi recusada pela administradora do cartão. Como as meninas estavam com medo do acusado, que teria usado de violência com elas no quarto, optou por deixa-lo ir embora.

Por volta das 06h recebeu uma ligação de uma das garotas, dando conta que Camila havia sido assassinada, e então se dirigiu para a boate.

Não soube informar o motivo que levou o acusado a agredir Fernando.

Por fim, disse que foram subtraídos bens da Camila e de Janaína.

A testemunha MARINES PETRAZZINI, em juízo, disse que é proprietária do estabelecimento onde ocorreu o crime, e que tomou conhecimento do ocorrido por meio das informações repassadas pelas meninas.

Segundo soube, o acusado chegou ao estabelecimento entre às 21h e 22h, ocasião em que ele consumiu bebidas, e realizou programas com duas ou três garotas, além de Camila, que era travesti.

Tomou conhecimento de que no dia do fato o acusado tentou pagar a conta por meio de cartão, porém este foi recusado pela operadora, sendo toda a despesa referente ao consumo realizado na boate paga em dinheiro, algo em torno de R$ 400,00 (quatrocentos) reais.

A depoente confirmou não haver suportado qualquer prejuízo quanto ao consumo realizado pelo acusado, já que os produtos colocados à venda na boate somente são entregues aos clientes após o pagamento.

Além disso, soube que ele pagou valores a mais para as meninas, em especial uma delas, a quantia de cerca de R$600,00 (seiscentos) reais.

Então, por volta das 01h, a filha da depoente fechou a boate.

Fez saber que por volta das 04h, as meninas viram o acusado conversando com Fernando, e logo em seguida ele invadiu o quarto onde elas estavam com um pedaço de pau dizendo, “... seis acham que vão me roubar e vai ficar por isso mesmo...”. E que em seguida ele pegou as bolsas, celulares e saiu correndo.

Por fim, fez saber que por meio do extrato da máquina de cartão, a polícia conseguiu descobrir o nome do acusado, e que ao ser apresentado a foto dele para as garotas, estas o reconheceram imediatamente.

O policial civil ADILSON RODRIGO DA SILVA, inquirido judicialmente, disse que em um primeiro momento chegou à delegacia de homicídios a informação do crime que ora se apura.

E que em diligências ao local do crime, foram informados pelas meninas que o acusado, primeiramente, foi até o quarto da vítima Fernando, arrombou a porta do cômodo e o agrediu com pauladas. Posteriormente, foi para o quarto de Camila, e, finalmente até o quarto das garotas.

No levantamento do local do crime, constataram que fato envolvia a prática de um latrocínio e não de um homicídio, motivo pelo qual o procedimento foi enviado à Derf.

Segundo o depoente, a perícia do local do crime averiguou que na frente do estabelecimento havia um bar, e nos fundos ficavam os quartos das meninas. E que alguns dos quartos tiveram suas portas arrombadas, com a localização de uma vítima fatal apresentando lesões na região da cabeça, além de ocorrerem relatos envolvendo subtrações de bens de outras vítimas.

Ao entrevistarem as testemunhas foram informados que o criminoso havia estado no local mais cedo, e que mesmo o bar estando fechado o acusado IVALDO voltou ao local e praticou os crimes.

Durante as entrevistas uma das pessoas disse que o acusado havia tentado passar o cartão, sendo solicitado o extrato da máquina, que permitiu chegar ao nome dele.

Posteriormente, o nome do acusado foi consultado no banco de dados da polícia, de onde foi possível obter uma fotografia dele, a qual foi apresentada para as garotas, que, de pronto, o reconheceram.

Em continuidade, as garotas disseram que a vítima Camila possuía um celular, que não foi encontrado após a ação do acusado, apenas a sua “capinha”.

Por fim, disse se recordar que uma bolsa foi encontrada nas proximidades do local.

Em juízo, a testemunha policial militar THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA declarou que a sua guarnição foi informada pelos policiais do 9o Batalhão, os quais estavam em diligências sobre o caso, que o acusado morava na Cidade de Diamantino/MT.

Então, após rondas, lograram êxito em localizar o acusado, o qual estava assistindo a um culto em uma igreja.

No momento de sua prisão, o acusado apresentou a versão de que havia sido sequestrado, por força do roubo de seu caminhão.

O depoente enviou fotos do acusado às vítimas, que o reconheceram.

Em juízo, a testemunha de defesa IVALDO LEITE DE ARAÚJO JUNIOR, disse que é filho do acusado, e que há época do fato seu pai ligou para que ele o buscasse em determinado local na cidade de Cuiabá e o levasse para a Cidade de Diamantino, o que foi feito.

Durante o tempo em que estiveram juntos conversaram normalmente sobre assuntos comuns entre pai e filho, não tendo ele dito ou feito qualquer referência sobre o crime apurado neste processo, cujo acontecimento veio saber apenas posteriormente por meio de amigos.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado IVALDO LEITE DE ARAÚJO confessou a prática do crime de lesão corporal contra a vítima Fernando, negando, no entanto, a autoria dos crimes de latrocínio e roubo.

Disse que chegou à boate por volta das 21h e lá permaneceu até as 02h, onde gastou cerca de quatro mil reais em bebidas para ele e para as meninas.

Acrescentou que os valores gastos são oriundos de seu trabalho como motorista.

Fez saber que além da ingestão de bebida alcoólica, o interrogado e Camila ainda fizeram uso de entorpecentes, adquirido da própria vítima.

Por influência das pessoas que estavam no local, e devido à ingestão de bebidas e drogas, entregou a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais para a vítima Camila guardar.

Disse que fez programa com quatro garotas e com Camila, sendo tudo pago em dinheiro.

Com o encerramento das atividades na boate o interrogado foi para o bar situado ao lado, onde ficou conversando com Fernando.

Já a certa altura Fernando foi fazer comida para eles, enquanto o interrogado foi buscar uma pinga e uma cerveja para tomarem.

Depois disso, o acusado retornou a boate e comentou com Fernando que voltou para pegar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, deixada sob a responsabilidade de Camila, tendo este último dito o seguinte, “você é um cara bacana, dá dó de você”.

Ao se encontrar com Camila no quarto dela, pediu a devolução de seu dinheiro, tendo ela dito ao interrogado que não poderia fazê-lo porque ele havia gasto tudo. Neste momento o acusado contestou a fala dela, afirmando que apenas o dinheiro mantido na posse dele foi efetivamente gasto, sem qualquer correlação com a importância deixada em poder da vítima.

Diante da controvérsia, ambos começaram a discutir, momento em que a vítima chutou o interrogado, que caiu ao solo próximo a uma madeira, da qual se utilizou para golpeá-la até que não se mexeu mais.

Ao perceber que Camila estava sem vida, resolveu sair do local, mesmo sem ter recuperado o seu dinheiro, que, aliás, sequer chegou de procurar. Nisto, a vítima Fernando tentou impedi-lo, sendo também golpeado com a madeira.

Em continuidade, disse que não foi ao quarto das outras garotas, até porque, se fosse para roubar, roubaria a dona da boate.

Frisou que não foi ao local para roubar, não subtraiu qualquer objeto da Camila ou das outras garotas.

Informou que nenhuma das portas do local tinha tranca.

Enfatizou que as vítimas estão mentindo. Falou que Fernando e Janaina apresentaram suas versões com a intensão de prejudicá-lo.

Por fim, disse que recebe a quantia de R$5000,00 (cinco mil reais), como motorista de caminhão, de categoria “E”, e por este motivo não precisa roubar...”
(id. 183663946).

Como bem destacado pela MM. Magistrada no conjunto probatório, temos o crime contra a vida (homicídio) demonstrado, em especial a confissão judicial do acusado. Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto ao crime patrimonial.

Observa-se que a subtração patrimonial de pertence da vítima Camila somente foi trazida por Janaina (vítima do crime de roubo), a qual relatou em juízo que a ofendida Camila possuía um aparelho celular, com a qual, inclusive, já teria visto, e que este objeto não foi encontrado no quarto dela após o seu assassinato.

Contudo, essa informação não vem corroborada de qualquer outro elemento de prova que nos permita crer que o acusado, de fato, subtraiu o aparelho celular de Camila.

Portanto, mesmo na hipótese de existirem provas de que a vítima Camila possuía um aparelho celular, e que este não foi encontrado no local do crime após a conduta do acusado, isoladamente, não é possível concluir com a segurança necessária que ele foi o responsável pela subtração, a ponto de justificar a sua condenação por esse crime.

Ademais, os depoimentos em juízo da vítima Janaina e da testemunha Marines, colocam dúvida quanto à ocorrência da subtração do aparelho celular de Camila, pois a vítima Janaina afirmou que no momento em que o acusado invadiu o seu quarto disse o seguinte
“... cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o celular...”
, e depois,
“... vocês achou que seis ia fazer isso e ia ficar assim?...”
.

Ainda, em juízo a testemunha Marines, esclareceu que teve conhecimento por meio das meninas, que lhe contaram sobre o ocorrido, dando conta que o acusado teria dito no momento da ação criminosa,
“... seis acham que vão me roubar e vai ficar por isso mesmo?...”.

Neste contexto, emerge que o recorrido estava indignado com alguma situação ocorrida no dia dos fatos quando esteve no local do crime.

Calha, ainda, destacar que a vítima Janaina afirmou que a quantia de R$ 100,00 (cem) reais pertencente à Camila foi encontrada dentro da bolsa dela. Todavia, indagada novamente por esta magistrada, falou que o valor foi localizado no bolso da roupa da vítima Camila, então deixada sobre a estante.

Desse modo, não se mostra possível reformar a sentença para proceder com a condenação nos moldes da denúncia, já que os fatos apresentados no decorrer do processo denotam mera presunção que o recorrido tenha subtraído bens da vítima Camila (Roni). Assim, não havendo qualquer amparo probatório, já que nenhuma testemunha presenciou o recorrido subtraindo o celular da vítima ou qualquer outro objeto/valores de sua propriedade, tampouco com ele foi localizado pertences dela, de modo que, em respeito ao princípio do
indubio pro reo
, temos que está ausente o
animus furandi
na conduta ora apurada, motivo pelo qual, outra saída não há, senão a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio.

Sobre o crime de latrocínio, o doutrinador Cleber Masson esclarece que,
in verbis
:

“Cuida-se de crime complexo, pois resulta da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e homicídio (crime-meio), e pluriofensivo, já que ofende dois bens jurídicos, quais sejam, o patrimônio e a vida alheia. (...) O critério distintivo repousa na especialidade do latrocínio (...) Em síntese, a existência do latrocínio reclama a morte como fruto da violência à pessoa empregada no contexto e em razão do roubo. Presentes estes requisitos, o crime será de latrocínio, qualquer que tenha sido a pessoa morta: a vítima da subtração patrimonial, a pessoa que a acompanhava, o policial que interveio para socorrê-la, o segurança de uma empresa assaltada etc. De outro lado, na ausência de qualquer destes requisitos ao agente serão imputados os crimes de roubo e de homicídio doloso, em concurso material. Também não há latrocínio, mas concurso material entre roubo e homicídio, quando um dos assaltantes mata o outro para, exemplificativamente, ficar com o total dos valores subtraídos, ainda que a morte ocorra durante o assalto. A razão é simples: o resultado morte atingiu um dos sujeitos ativos do próprio roubo. (...) Finalmente, também não há latrocínio quando uma pessoa mata alguém e resta demonstrado que, no momento da morte, o sujeito não tinha a intenção de subtrair bens da vítima, mas, após a consumação do homicídio, surgiu tal vontade, razão pela qual subtraiu os bens do falecido.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial. Volume 2, 11a edição. Editora Método, 2018. p. 438) – negritei.

Na hipótese, da detida análise dos autos depreende-se que não ficou evidenciada a presença do elemento subjetivo do tipo, já que as provas indicam que a intenção do recorrido não era de subtrair bens das vítimas, mas estava indignado com alguma outra situação ocorrida durante àquela noite, tendo se dirigido ao local dos fatos para recuperar o suposto valor que havia deixado com Camila (Roni) – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É inconteste que o acusado praticou o crime de homicídio contra a vítima, haja vista sua confissão em juízo.

Em que pese teses levantadas pelo Ministério Público, em um primeiro momento, apontar na configuração do latrocínio, entendendo que, diante das circunstâncias do caso concreto, não é possível prever que a vontade do agente estava voltada ao patrimônio da ofendida.

Assim, inviável a condenação do recorrido por latrocínio, de modo que o magistrado procedeu com acerto na desclassificação da conduta narrada para a prevista no artigo 121, razão pela qual mantenho a sentença objurgada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LATROCÍNIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS MOLDES DA DENÚNCIA – CONDUTA QUE CONFIGURA DELITO PATRIMONIAL – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A PRÁTICA DE CRIME CONTRA A VIDA – AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PRONÚNCIA DO CORRÉU – IMPOSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOVAÇÃO FÁTICA – INOCORRÊNCIA – FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – TIPIFICAÇÃO MANTIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSEÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI DO RÉU – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – MOTIVO DO CRIME NÃO ESCLARECIDO – QUALIFICADORA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível proceder à condenação dos acusados por crime de latrocínio quando não ficar demonstrado nos autos a intenção do autor em subtrair bem da vítima.

Não há como pronunciar o corréu quando as provas produzidas não demonstrarem de forma indene de dúvidas que ele agiu dolosamente para contribuir com a prática delitiva.

O réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação legal contida nela, e é plenamente possível o magistrado promover a desclassificação do delito sem ensejar a ocorrência de violação a princípio da correlação.

É inviável a desclassificação do delito de homicídio para o previsto no art. 129 do Código Penal quando demonstrado no decorrer do processo indícios do animus necandi na conduta do réu.

A forma qualificada do crime de homicídio por motivo fútil deve ser afastada quando não for esclarecida a razão que levou o réu a cometer o crime.

Não há falar em excesso de prazo quando o feito tramita em tempo razoável e proporcional a comp
lexidade dos fatos, sobretudo em casos em que o apelante fugiu do distrito da culpa. (N.U 0004745-94.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – 3. DEFESA POSTULA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DEMORA PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ALONGAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RÉ PRESA HÁ MAIS DE UM ANO – AUSÊNCIA DE REEXAME DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – IRRAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PROVIDO.

1.Não há provas irrefutáveis do animus furandi na suposta conduta perpetrada pela ré, havendo apenas fortes indícios de que atentou contra a vida da vítima ao efetuar disparos de arma de fogo conta ela, causando as lesões descritas na perícia.

2. O recurso interposto pela defesa não comporta conhecimento diante da manifesta falta de interesse recursal, porquanto se a ré houvesse sido pronunciada por crime doloso contra a vida, teria interesse recursal, mas a decisão foi desclassificatória, com a consequente declinação da competência para o Tribunal do Júri, por vislumbrar o julgador a configuração de crime doloso contra a vida. Recurso não conhecido nesta parte.

3. Ainda que a demora no transcurso do processo não tenha sido ocasionada exclusivamente pelo Estado, haja vista que houve a necessidade de expedição de carta precatória e por conseguinte de três requerimentos de designação da audiência de instrução e julgamento, sendo dois apresentados pela própria defesa da ré, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar da ré tornou-se desarrazoada. Cabimento da aplicação de outras medidas cautelares.
(N.U 1000286-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Feitas essas considerações, constata-se que não há provas irrefutáveis do
animus furandi
na suposta conduta perpetrada pelo recorrido, havendo apenas fortes indícios de que atentou contra a vida da vítima ao desferir golpes na cabeça com um pedaço de madeira, causando as lesões descritas na perícia (id).

Assim sendo, está correta a decisão que em face da não comprovação do
animus furandi
na conduta supostamente perpetrada pelo recorrido, desclassificou o crime de latrocínio para o crime de homicídio, remetendo os autos à competência da Primeira Vara Criminal da Comarca o trâmite de ação penal de crimes dolosos contra a vida e conexos.

Por fim, o conjunto probatório reforça que a ação do acusado seria no sentido de matar a vítima, e não de latrocínio, pois que exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte), e isso não restou configurado, confirmando assim o acerto da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO JUÍZO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO ESCORREITA. MANUTENÇÃO. CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 157, § 3o DO CP. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À INTENÇÃO DO ROUBO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Se não ficou provado que os réus mataram a vítima com o objetivo de subtrair-lhe os bens, ou ainda que após matá-la a despojou de algum pertence, não resta caracterizado o crime de latrocínio.

Nesses casos, a desclassificação é medida que se impõe, ficando a cargo do Tribunal do Júri a competência para o julgamento do feito.
(TJMT; RSE 147466/2017; Pontes e Lacerda; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 21/11/2018; DJMT 26/11/2018; Pág. 144)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO MINISTERIAL. CONHECIMENTO NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO CRIME DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO PREJUDICADO.

É necessário conhecer do recurso adequado interposto dentro do prazo legal. Se inexistir ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa, do devido processo legal, do juiz natural e da livre distribuição válida dos processos, e se o juízo a quo for o competente, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. Se as provas colhidas demonstram que os réus agiram com animus necandi e com animus furandi em desígnios autônomos, não há como reformar a decisão para condená-los no crime de latrocínio.

Presentes a materialidade e os indícios suficientes da autoria do delito doloso contra a vida e do crime conexo, é impositiva a submissão dos réus ao Tribunal do Júri, órgão competente para analisar as matérias. A absolvição sumária só é possível quando restar cabalmente comprovada a existência de causa excludente da ilicitude do fato, causa excludente da culpabilidade do agente, causa extintiva da punibilidade do autor ou, ainda, se o fato não constituir crime.

O decote das qualificadoras somente é possível quando elas forem manifestamente improcedentes (Súmula no 64 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Se o réu não for condenado a pagar as custas processuais, o pedido de isenção desse pagamento está prejudicado.
(TJMG; RSE 1.0514.16.003513-5/001; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 03/04/2018; DJEMG 13/04/2018)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Ministério Público,
mantendo inalterada a decisão que determinou a submissão do recorrido ao Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024